Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. LEI No 14.110/2020. NOVA REDAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO FORJADA JUNTO À O. A. B. D. F., IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. ENCAMINHADO OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO M. P. D. D. F. T. INSTAURADA SINDICÂNCIA JUNTO À CORREGEDORIA DO M. P. D. D. F. T. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. ESPÉCIE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO M. P. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Termos da denúncia criminal. O Paciente teria promovido abertura de procedimento administrativo perante a O. A. B. S. D. F., reportando a prática de delito de concussão por Promotor de Justiça. Ademais, o próprio Paciente teria encaminhado o reportado procedimento administrativo à P. G. J. M. P. D. D. F., de que resultou a instauração de sindicância pela Corregedoria-Geral do M. P. D. D. F. T., bem como a realização de diversas diligências investigativas, nas quais se concluiu pela falsidade da denúncia registrada no âmbito da O. A. B. D. F. contra o mencionado membro do M. P.
2. A discussão resistida no presente habeas corpus diz respeito à tipicidade da conduta imputada ao paciente à luz da alteração legislativa trazida pela Lei no 14.110/2020, diferenciando-se, portanto, em respaldo do entendimento do Impetrante, da questão apreciada no habeas corpus anteriormente julgado, referente à tipicidade da referida conduta sob a ótica da Lei no 10.028/2000. Preliminar rejeitada.
3. O tipo penal previsto no artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), consoante redação dada pela Lei no 10.028/2000, previa punição para o agente que desse causa à instauração, dentre outros, de investigação administrativa contra alguém a partir da imputação de crime contra este quando o sabia ser inocente. A seu turno, a Lei no 14.110/2020, ao alterar o referido dispositivo, prevê punição para o indivíduo que der causa à instauração de processo administrativo disciplinar contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
4. A sindicância em si, já se constitui num procedimento administrativo disciplinar em caráter preparatório, em que no âmbito do Serviço Público se inicia por ato de autoridade, com nomeação e delegação à Pessoas ou Comissões, não havendo qualquer distinção axiológica em relação ao procedimento administrativo disciplinar principal, eis que é mais abrangente (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1063), razão pela qual o tipo penal descrito no artigo 339 do Código Penal, mesmo após a alteração promovida pela Lei no 14.110/2020, compreende a instauração de sindicâncias administrativas.
5. Interpretação diversa implicaria reconhecer a possibilidade de que quaisquer pessoas inconformadas com a atuação do M. P., órgão titular da ação penal (artigo 129, inc. I, da CF), imputassem – sabendo da falsidade de suas alegações e munidas do intuito de prejudicar a persecução penal – crimes, infrações éticas ou atos de improbidade contra Promotores de Justiça, sem que houvesse qualquer tipicidade da conduta dos ofensores, o que, certamente, inverte o esquema de proteção jurídica conferida pelas normas penais à Administração da Justiça, viola a independência funcional conferida pelo artigo 127, § 1o, da Constituição Federal aos membros do Parquet, bem como vulnera o princípio da proporcionalidade, em seu postulado da vedação à proteção deficiente.
6. O princípio da interpretação conforme a constituição preconiza que, diante de normas infraconstitucionais de múltiplos significados, o intérprete escolha o sentido que as torne constitucionais. Ademais, tal princípio pode ser utilizado para o afastamento de interpretações que dificultem os postulados constitucionais do exercício da pretensão punitiva e da vedação à proteção penal insuficiente.
7. Deste modo, mesmo após a vigência da Lei no 14.110/2020, permanece hígido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sindicância administrativa integra o elemento objetivo do tipo penal previsto no artigo 339 do Código Penal, ante a incidência do princípio da continuidade típico-normativa, desde que se oportunize, sob qualquer dos procedimentos instaurados, a ampla defesa administrativa ao investigado.
8. Ordem denegada. Maioria.